Tribunal: TJDFT
Processo: 0728831-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728831-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CRISLAYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA MACHADO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão (id 28835668, p. 4-5) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0706128-49.2021.8.07.0014), ajuizada pelo ora agravante contra Crislayne Cristina Rodrigues da Silva, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator